Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência aviado pelo(a) credor(a) MARCUS DA COSTA GUIMARAES, alegando a motivação de “doença grave” (id 19783783, 19783785 e 19783788). Os documentos apresentados pelo(a) requerente demonstram que ele(a) sofre de mal sério, conforme relatório médico acostado aos autos. Contudo, tais enfermidades não se encontram arroladas dentre as doenças graves consideradas para a finalidade de “adiantamento” de precatório. A Resolução do CNJ no 303/2019, em seu art. 11, II, remete ao inciso XIV do art. 6o da Lei n 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei n 11.052, de 29 de dezembro de 2004, a qual traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(a) aludida credor(a). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado. Publique-se. Intime-se. Guará, 6 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto